Tribunal: TJSP
Processo: 0008736-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas-corpus – Estelionato tentado (por duas vezes) e consumado (por doze vezes), Associação Criminosa, Organização Criminosa e Corrupção de Menores – Pedido de concessão da liberdade provisória – Pretensão atendida – Liberdade provisória concedida, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente e imposição de medidas cautelares diversas do cárcere – Perda do objeto – Ordem

Ementa:
Habeas-corpus – Estelionato tentado (por duas vezes) e consumado (por doze vezes), Associação Criminosa, Organização Criminosa e Corrupção de Menores – Pedido de concessão da liberdade provisória – Pretensão atendida – Liberdade provisória concedida, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente e imposição de medidas cautelares diversas do cárcere – Perda do objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0008736-12.2020.8.26.0000,
da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
impetrante/paciente FELIPE DOS SANTOS, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO
DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADA a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008736-12.2020.8.26.0000 -Voto no 40.979
2
Habeas Corpus Criminal no 0008736-12.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Felipe dos Santos
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Mogi das
Cruzes
Corréus: Alipio Spina La Luna, Anderson Roberto Mariano dos Santos, Allan
Anselmini Candido, Edson Aurelio Soares de Souza, Wallace Augusto da Silva,
Ricardo Doniseti Fagundes Junior, allan junior bizatto e Clayton Rocha Queiroz
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 40.979
Habeas-corpus
Estelionato tentado (por duas vezes) e
consumado (por doze vezes), Associação Criminosa, Organização
Criminosa e Corrupção de Menores Pedido de concessão da
liberdade provisória Pretensão atendida Liberdade provisória
concedida, com expedição de alvará de soltura em favor do
paciente e imposição de medidas cautelares diversas do cárcere
Perda do objeto Ordem prejudicada.
Vistos.
Trata-se de habeas-corpus impetrado por
Felipe dos Santos, em favor próprio, alegando que está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes.
Relata o impetrante/paciente, em síntese,
que foi preso aos 26/07/2018 pela prática, em tese, dos crimes previstos no
artigo 288, caput; artigo 171, caput, por doze vezes; e artigo 171, caput, c.c.
artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código
Penal; artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/13; e artigo 244-B, da Lei no
8.069/90, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008736-12.2020.8.26.0000 -Voto no 40.979
3
Afirma
que
é
primário,
de
bons
antecedentes, possui residência fixa, é trabalhador e tem curso superior. Além
disso, se compromete e comparecer em Juízo sempre que necessário.
Pleiteia a concessão da ordem, a fim de
que seja lhe seja concedida a liberdade provisória, expedindo-se alvará de
soltura em seu favor.
Não
houve
pedido
liminar,
sendo
solicitadas informações às fls. 61/62.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 65/77.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 81/82, manifestou-se no sentido de que seja julgado prejudicado
o presente writ.
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
paciente, no qual alega que está a sofrer constrangimento ilegal por parte da
digna autoridade apontada como coatora, que o mantém preso injustamente.
Em consulta aos autos de origem, verifica-
se que, por decisão datada de 27/11/2019, o MM. Juízo a quo concedeu a
liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008736-12.2020.8.26.0000 -Voto no 40.979
4
diversas do cárcere, oportunidade em que determinou a expedição do
respectivo alvará de soltura (fls. 2.668 dos autos de origem), o qual foi
devidamente cumprido aos 27/11/2019 (cf. fls. 2.102/2.703 dos autos
originais).
Pelo que se vê, a presente ordem de
habeas-corpus restou prejudicada, pois perdeu seu objeto, uma vez que
eliminada a circunstância reclamada na inicial, ocorrendo a cessação do
gravame hostilizado e, consequentemente, o esvaziamento da causa pretendi.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
preleciona que “verificando, em especial pelas informações, que já cessou a
violência ou a coação, como, por exemplo, a prolação da sentença
condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou tribunal declara que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heroico e o impetrante, é, agora,
carecedor da ação.” (Código de Processo Penal Interpretado, 10a edição,
2003, Ed. Atlas, pág. 1757).
Diante
do
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADA a impetração.
SÉRGIO RIBAS
Relator